Tribunal: STF
Processo: RE 82309
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-09
Data de publicação: 1978-05-09

Ementa:
1. Código penal,  art. 155,  § 4º, III.  Chave  falsa ou instrumento que a ela seja semelhante. Código de Processo Penal, art.175. Exame de instrumento empregado para execução do sobredito crime. Deve ser feito, direta ou indiretamente.
2. Revisão criminal.  Réu condenado como incurso  no artigo 155,  § 4º, III,  do Código Penal,  sem que se aprendesse  a
chave falsa ou instrumento que lhe seja semelhante. É de ser concedida para desclassificar o crime.
3. Caso  de crime  de furto continuado e não de concurso material desse crime cometido de forma qualificada.
4. Recurso  extraordinário conhecido e provido para desclassificar o crime e diminuir-lhe a pena.